Tribunal: TJSP
Processo: 1050089-96.2021.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Embargos de declaração. Compra e venda. Alegação de omissão e contradição no julgado. Ocorrência. Artigo 1.022, do CPC. Despesas de IPTU e taxas de condomínio devidos somente a partir do momento em que se estiver na posse do bem. Reconhecimento. Correção monetária sobre o valor a ser restituído pela Tabela Prática do TJ, desde cada desembolso. Contradição e omissão sanados. Embargos de declaração

Ementa:
Embargos de declaração. Compra e venda. Alegação de omissão e contradição no julgado. Ocorrência. Artigo 1.022, do CPC. Despesas de IPTU e taxas de condomínio devidos somente a partir do momento em que se estiver na posse do bem. Reconhecimento. Correção monetária sobre o valor a ser restituído pela Tabela Prática do TJ, desde cada desembolso. Contradição e omissão sanados. Embargos de declaração acolhidos.